Tribunal: STJ
Processo: 0811839-73.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832026 - MS(2025/0010029-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GLEICYENE BARROS COSTA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA
AFETADO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está consolidado no sentido de que
não é cabível agravo interno contra a decisão que determina a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, quando se tratar de matéria pendente de julgamento sobre o rito
dos recursos repetitivos, uma vez que o sobrestamento do recurso especial não é
capaz de gerar nenhum prejuízo às partes.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 629b8e76-6c3c-4c5c-a3d0-d454a85d6f70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832026 - MS(2025/0010029-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GLEICYENE BARROS COSTA
ADVOGADO
: RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA
AFETADO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está consolidado no sentido de que
não é cabível agravo interno contra a decisão que determina a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, quando se tratar de matéria pendente de julgamento sobre o rito
dos recursos repetitivos, uma vez que o sobrestamento do recurso especial não é
capaz de gerar nenhum prejuízo às partes.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Gleicyene Barros Costa contra decisão
singular de minha relatoria, na qual julguei prejudicado o agravo interno e determinei a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa nesta Corte, em
razão da afetação do Tema n.
pela Segunda Seção desta Corte, a fim de
1.378/STJ
decidir a respeito da "I) suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado
divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos
como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios
em contratos bancários; II) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para
a rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não
das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos
da contratação", com a observância de que os recursos que tratem da
mesma controvérsia jurídica, no âmbito desta Corte, devem aguardar, na origem,
a solução do repetitivo e viabilizar o juízo de
nos termos dos
conformação/retratação,
arts. 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada excedeu o alcance da afetação do Tema n. 1.378/STJ.
Ressalta que a suspensão ordenada pela Segunda Seção atinge apenas
recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando agravos internos.
Documento eletrônico VDA54915154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 830fc34e-7f5a-4ce6-861a-8650e0d4fc99

Sustenta, ademais, que o agravo interno interposto pela
instituição financeira já havia sido instaurado e processado em momento anterior
à afetação, não podendo sofrer efeitos retroativos.
Aduz que, ao reputar prejudicado o agravo interno já interposto, a decisão
recorrida afrontou os princípios da duração razoável e da efetividade do processo.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 597).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme ressaltado na decisão agravada, a matéria debatida no
recurso especial foi afetada à Segunda Seção desta Corte, para julgamento segundo o
rito previsto nos arts. 1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil, a fim de decidir a
respeito da "I) suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas
pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como
fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em
contratos bancários; II) (in)admissibilidade dos recursos especiais interpostos para a
rediscussão das conclusões dos acórdãos recorridos quanto à abusividade ou não das
taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando baseadas em aspectos fáticos da
contratação" (Tema n.
).
1.378/STJ
Nesse contexto, caracterizada a identidade de questão de direito
submetida à sistemática dos recursos repetitivos, reconsiderei a decisão de fls. 534-
537, tornando-a sem efeito, para julgar prejudicado o agravo interno de fls. 540-552, e
determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa nesta
Corte, devendo ser observada a sistemática prevista nos arts. 1.039 a 1.041 do Código
de Processo Civil.
Quanto ao ponto, registro que o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça está consolidado no sentido de que não é cabível a interposição de agravo
interno contra a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem
por tratar de matéria pendente de julgamento sobre o rito dos repetitivos, uma vez que
o referido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, razão pela
qual é irrecorrível nesta instância.
Desse modo, não tendo a parte agravante demonstrado a distinção entre a
matéria suscitada no recurso especial e a questão jurídica afetada ao julgamento da
Segunda Seção (Tema n.
), o agravo interno não merece conhecimento.
1.378/STJ
Nesse sentido, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.
Documento eletrônico VDA54915154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 830fc34e-7f5a-4ce6-861a-8650e0d4fc99

1. É incabível agravo interno contra a decisão que determina a devolução dos
autos ao Tribunal de origem por tratar de matéria pendente de julgamento sobre o
rito dos recursos repetitivos, tendo em vista que o referido sobrestamento não
gerar prejuízo às partes.
2. Observância do procedimento versado no artigo 256-L do RISTJ, introduzido
pela recente emenda regimental no 24, de 28/09/16.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.549.779/SE,
julgado em 22.3.2018, DJe de 3.4.2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINA O
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA, APÓS O
JULGAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA REPETITIVA, EFETIVAR O JUÍZO DE CONFORMIDADE DA
CONTROVÉRSIA. ARTS. 1.039 E 1.040 DO
AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE PREJUÍZO NO SOBRESTAMENTO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
-L DO
ART. 265
REGIMENTO INTERNO DO STJ (EMENDA REGIMENTAL N. 24 DE
.
28/9/2016)
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão que
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a
sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil de 2015,
tendo em vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum
prejuízo às partes, motivo pelo qual é irrecorrível.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 1.594.317/SC,
Turma, julgado em 11.9.2018, DJe de 20.9.2018.)

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:11
Código de Controle do Documento: 830fc34e-7f5a-4ce6-861a-8650e0d4fc99

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.832.026 / MS
Número Registro: 2025/0010029-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08118397320238120001
0811839732023812000150000
0811839732023812000150001
0811839732023812000150002
8118397320238120001
811839732023812000150000
811839732023812000150001 811839732023812000150002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: GLEICYENE BARROS COSTA
ADVOGADO : RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLEICYENE BARROS COSTA
ADVOGADO : RAPHAEL QUEVEDO DE REZENDE - MS013030
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
TERMO
Documento eletrônico VDA55297096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:45
Código de Controle do Documento: ff132327-8c05-4c7a-9ada-c87ce95eb857

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:45
Código de Controle do Documento: ff132327-8c05-4c7a-9ada-c87ce95eb857